Tribunal: TJMT
Processo: 1013330-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013330-69.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no recurso de agravo de instrumento.
A Embargante alega a existência de omissão no decisum, tendo em vista a falta de pronunciamento acerca da possibilidade de alteração da forma de cobrança das taxas condominiais.
Sustenta que a modalidade de cobrança adotada pelo Embargado é pela fração ideal do imóvel. No entanto, essa forma coloca a Embargante em grande desvantagem, uma vez que as taxas do condomínio são destinadas à manutenção das áreas comuns do empreendimento e, como se sabe, essa área comum é utilizada na mesma proporção por qualquer vinculado, independente se proprietário de área maior ou menor.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.
Sem manifestação do Embargado Condomínio Centro Empresarial Cuiabá, consoante Certidão de ID. 50935453.
Eis o relato necessário. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, extrai-se que Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos dos Embargos à Execução N.o 1021514-85.2020.8.11.0041.
Nas razões recursais defendeu, em síntese: 1) a impossibilidade de cobrança da taxa condominial, visto que sua sala está localizada no térreo do Condomínio Agravado e possui entrada independente; 2) a impossibilidade de cobrança da taxa por fração ideal, por entender correta a instituição de cobrança por unidade do imóvel; 3) o excesso do valor pretendido pelo Agravado na ação executiva e, 4) o oferecimento de bens para garantir o Juízo.
Firme nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo a fim de que seja suspenso o prosseguimento da ação de Execução movida pelo Agravado.
O pleito liminar foi indeferido, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 1.019, I do CPC, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
A Embargante defende a existência de omissão no decisum, tendo em vista a falta de pronunciamento acerca da possibilidade de alteração da forma de cobrança das taxas condominiais.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Da leitura da decisão objurgada observa-se que esta Relatora destacou, de maneira clara, que é dever do condômino contribuir para pagamento das despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, verbis:
[...] Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste momento inicial cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão da medida liminar estão evidenciados, já que a Agravante busca agregar efeito ativo à decisão objurgada.
Da leitura do artigo 919, caput, do CPC, colhe-se que, em regra, os embargos do devedor não terão efeito suspensivo com o intuito de dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantir meios mais rápidos à satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No artigo Quarto da Convenção Coletiva do Centro Empresarial Cuiabá, ora Agravado, extrai-se que “as partes de propriedade exclusiva são as unidades autônomas do prédio” (anexada no ID. 47429481 – Pág. 33 até 41).
Nesse viés, colhe-se da Certidão de Inteiro lavrada pelo Cartório do 6.o Oficio da Capital que a Agravante é proprietária da Sala n.o 06, localizada no pavimento térreo do Edifício Centro Empresarial Cuiabá, ora Agravado.
Assim, considerando que o imóvel faz parte da área do Edifício Recorrido, pelo menos em tese, não há falar em isenção da cobrança da taxa condominial e taxa de reforma pois, consoante dicção do art. 1.336 do Código Civil, é dever do condômino contribuir para pagamento das despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação, pois a constrição de bens é inerente às medidas expropriatórias a que o condômino devedor está sujeito durante a tramitação do processo executivo.
Em outras palavras, não vejo motivo relevante para deduzir que a espera do célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final ou causará prejuízo irreversível à Recorrente.
Oportuno ressaltar que o art. 919, § 1.o do CPC exige a confluência de todos os requisitos. Desse modo, ainda que o Juízo esteja garantido, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o efeito ativo.
Assim, em que pese à defesa da Embargante esteja fixada na impossibilidade de cobrança da taxa condominial por fração ideal, não entrevejo, por ora, fundamentos jurídicos plausíveis e consistentes para modificar o método adotado pelo Condomínio Embargado.
Necessário registrar que o caso não trata de omissão na decisão combatida, mas sim, do inconformismo da Embargante acerca ao resultado obtido na fase de cognição sumária do recurso de agravo de instrumento.
É de bom alvitre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido liminar, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora